Tribunal: TJDFT
Processo: 0750489-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM 60% DO SALÁRIO MÍNIMO. MINORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA NO PERCENTUAL ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que fixou alimentos provisórios, devidos pelo agravante em favor de filho menor, no valor correspondente a 60% do salário mínimo. 1.1. O agravante pretende a redução do encargo alimentar para 20% do salário mínimo.
2. A obrigação alimentar visa garantir os recursos necessários à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, sendo certo que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (art. 1.694, §1o, CC).
3. No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que os alimentos visam resguardar a sobrevivência da filha da agravante.
4. Destaca-se, neste sentido, a manifestação da Procuradoria de Justiça: “Apesar de não haver na inicial relação de quais seriam os gastos da agravada, sua condição de pessoa menor de idade, estudante, e que não desempenha atividade remunerada, a torna dependente exclusivamente de seus pais para sobreviver. Desse modo, inconteste a necessidade que tem de perceber alimentos, devendo a apuração acerca da amplitude de suas despesas ser objeto de incursão probatória no processo principal.”.
5. Ademais, acolher o pleito da agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 5.1. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pensão possa ser majorada, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a majoração perseguida.
6. Recurso desprovido.